Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010798-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Vinícius Borges, em favor de Deverson Pereira da Silva e Elias Ferreira da Silva, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 – primeiro paciente], e de corrupção ativa [art. 333 do CP – segundo paciente], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
O impetrante aduz que em nenhum momento o paciente Deverson foi flagrado com integrantes de facção criminosa, e jamais demonstrou qualquer indício de vínculo com o Comando Vermelho.
Assevera que a esposa de Deverson afirmou que ele realmente realizou vendas de entorpecentes, mas que é algo corriqueiro, destacando que se tratou de momento de desespero, pois, diante da pandemia do COVID-19, se viu seduzido a cometer o crime para alimentar seus filhos.
Consigna, em reforço, que foram ignoradas as condições pessoais do paciente, máxime o fato de que não possuir nenhum envolvimento com o crime de tráfico.
Argumenta que, se condenado, certamente obterá o benefício da minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual dificilmente cumprirá sua pena em regime fechado.
Pondera que a gravidade do delito, desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva.
Com relação ao paciente Elias Ferreira a defesa alega que ele não possuía nenhum valor em dinheiro para fazer tal proposta de pagamento de mil reais aos policiais.
Invoca, ainda, a necessidade de revisão da prisão, em razão da pandemia do COVID-19, requerendo, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
A prisão preventiva dos pacientes, Deverson Pereira da Silva e Elias Ferreira da Silva, foi decretada pelo juízo plantonista da Comarca de Sinop, em 2/5/2020, nos autos do procedimento n. 4714-77.2020.811.0015 [código 378180], nos seguintes termos:
“Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram da abordagem corroborado com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente, pelo termo de apreensão e boletim de ocorrência, que constam os itens apreendidos, sendo uma balança de precisão, uma quantia elevada de dinheiro em espécie, uma maquininha de cartão, drogas, que pelo laudo de constatação de droga que apresentou resultado positivo para Cocaína.
Nesse sentido, o POLICIAL MILITAR Ismael Rodrigues de Assis relatou ‘que esta GUPM recebeu uma informação de que um casa no bairro Menino Jesus II, na avenida Maringá, n. 2540, na qual mora o conduzido Deverson Pereira da Silva e a conduzida Priscila de Souza Muniz, funciona uma espécie de ‘boca de fumo’ (ponto de comércio de entorpecente ilegal) da organização criminosa Comando Vermelho, foi feita uma breve averiguação e presenciado o conduzido Elias Ferreira da Silva parando na frente da residência do conduzido Deverson Pereira da Silva o qual saiu da sua residência e entregou 03 (três) papelotes para o Elias Ferreira da Silva que estava dirigindo uma Volkswagen UP QVC-2746 de cor branca. Essa GUPM procedeu a abordagem ao conduzido Elias Ferreira da Silva, estava transitando próximo do posto Caiçara, sendo localizado 03 papelotes de entorpecentes análoga a pasta base de cocaína dentro da botina do conduzido, foi dada voz de prisão para o conduzido Elias Ferreira da Silva no momento que era acomodado no camburão da viatura, ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para que fosse liberado. Após dar voz de prisão ao conduzido Elias Ferreira da Silva, a GUPM se deslocou ao endereço no bairro Menino Jesus II, na avenida Maringá, n. 2540, e abordou o conduzido Deverson Pereira da Silva, que estava sozinho com suas filhas. Ao ser abordado foi dito para o conduzido Deverson Pereira da Silva que ele havia sido flagrado entregando 03 (três) papelotes de entorpecentes para o conduzido Elias Ferreira da Silva, que diante disso, o conduzido Deverson Pereira da Silva informou que havia uma porção de entorpecentes análoga a pasta base de cocaína, idêntica às encontradas com o conduzido Elias Ferreira da Silva, que diante disso foi realizada busca domiciliar e foi encontrada na centrífuga, na lavanderia, uma porção grande de entorpecentes análoga a paste base de cocaína e, uma balança de precisão. Em cima da cama do casal foi localizada uma bolsa feminina contendo R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais), possivelmente proveniente do recolhimento da venda dos entorpecentes na própria boca de fumo ou de outros pontos de venda de entorpecentes. Durante a busca domiciliar a conduzida Priscila não estava no local, mas que posteriormente chegou com seu pai. Em conversa, a mesma disse que tinha conhecimento de que seu convivente, o conduzido Deverson Pereira da Silva, comercializava entorpecentes, que a mesma ainda solicitou para que ele colaborasse. Foi informado para a GUPM que a conduzida Priscila de Souza Muniz participa da comercialização de entorpecentes juntamente com seu convivente. As filhas da conduzida Priscila de Souza Muniz ficaram sob a responsabilidade de seu pai, senhor Antônio Muniz. Na residência do conduzido Deverson Pereira da Silva foi encontrado uma maquininha para pagamento, possivelmente sendo usada para receber pagamento pela venda de entorpecentes, durante breve busca via sistema de informação pela agencia local de inteligência, foi constatado que o suspeito Elias Ferreira da Silva é cunhado de uma suspeita de tráfico por nome Thamylly Shayany Elias de Souza presa no dia 09/03/2020 com aproximadamente 20kg de maconha (BOPM 2020.71247)’. (sic)
[...]
Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o ‘periculum libertatis’, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA dos FLAGRANTEADOS em LIBERDADE, restando demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada aos indiciados, que apesar de não ter sido apreendida grande quantidade das drogas, os flagranteados DEVERSON e PRISCILA supostamente participam de organização criminosa que praticam de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave, estando, portanto, consubstanciado nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela, consiste na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e da ORDEM ECONÔMICA (CPP, art. 312), a fim de assegurar que os acusados não se envolvam no cometimento de novos crimes.
Consigno, também, que a conduta do flagranteado Elias Ferreira da Silva também se reveste de particular gravidade, máxime, no caso em tela, que pretendendo se furtar da aplicação da lei penal ofereceu quantia em espécie para os policiais militares que realizaram a sua abordagem, aliado ao fato de que, foi flagrado pelos policiais pegando drogas na residência do indiciado DEVERSON, que posteriormente se confirmou que tratava-se de substância entorpecente denominada cocaína, sendo que a concessão de sua liberdade fomentaria a comercialização de drogas ilícitas, na medida em que voltaria a adquirir drogas, evidenciando, portanto, a necessidade a sua segregação para garantia da ordem pública a fim de evitar o cometimento de novos crimes”.
Posteriormente ao oferecimento da exordial acusatória, mais precisamente na data de ontem [21/5/2020], a autoridade coatora, nos autos da ação penal n. 5069-87.2020.811.0015 [código 378559], concedeu a liberdade provisória ao paciente Elias Ferreira da Silva, assim fundamentando:
“III - O Ministério Público deixou de oferecer denúncia em relação ao suspeito Elias Ferreira da Silva ‘pelo delito de tráfico de drogas, haja vista que, por ora, inexistem indícios suficientes de que a droga que portava era para fins de comercialização’ [sic].
Não obstante, em relação ao indiciamento de Elias Ferreira da Silva no delito tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa) ‘...requer, com urgência, seja declinada a competência para conhecer, processar e julgar em favor de uma das Varas Criminais com competência para processar e julgar as ações penais em geral’ [sic].
Nessa perspectiva, considerando que Elias Ferreira da Silva sequer foi denunciado pelo delito de tráfico ilícito de drogas, não mais subsistem os fundamentos justificadores da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva da lavra do juiz plantonista.
Na espécie, dessume-se que teria oferecido R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais militares, especificamente para se livrar da suposta prática de delito de narcotráfico do qual, repise-se, não foi denunciado pelo Ministério Público.
Nessa situação, verifica-se a insubsistência dos motivos invocados na decisão de conversão de segregação cautelar, razão pela qual revogo a prisão preventiva de Elias Ferreira da Silva e determino a expedição do respectivo alvará de soltura, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso”.
Verifica-se, portanto, que a presente ordem de habeas corpus perdeu seu objeto em relação ao paciente Elias Ferreira da Silva, haja vista a decisão proferida na data de ontem [21/5/2020], que concedeu a ele a liberdade provisória.
No atinente à prisão preventiva de Deverson Pereira da Silva, constata-se que foram apreendidas cinco porções, com massa bruta total de 46,2g (quarenta e seis gramas e dois decigramas) da substância entorpecente cocaína, além de uma balança de precisão, um dichavador e a elevada quantia em espécie de R$ 5.950,00 [cinco mil, novecentos e cinquenta reais].
Nessa ordem de ideias, não obstante a alegação defensiva de que o paciente se trata de traficante ocasional e que, por esta razão, não cumprirá sua reprimenda – caso condenado – em regime inicialmente fechado, entendo ser prematura tal conclusão, até mesmo porque estamos no limiar da ação penal, aguardando-se a apresentação da resposta à acusação para, daí então, em tese, realizar a instrução processual.
De mais a mais, não se pode olvidar a elevada quantia em espécie encontrada na residência do casal, quase seis mil reais, além de petrechos que indicam a prática de traficância, tais como balança de precisão, além de uma máquina para cartão de crédito, possivelmente utilizada para mercancia de drogas.
Por fim, não se pode olvidar, como bem destacou o juiz plantonista, há indícios de que na residência de Deverson e Priscila funcione uma “boca de fumo” da organização criminosa Comando Vermelho, fato este que deverá ser melhor explorado e esclarecido na fase de instrução probatória.
Em suma: não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.